Tribunal: TJPA
Processo: 0802990-74.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802990-74.2024.8.14.0049

APELANTE: JOELSON VIEGAS DIAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário firmado para aquisição de veículo, com alienação fiduciária em garantia, mantendo hígidas todas as cláusulas contratuais, inclusive a cobrança de seguro prestamista. O autor alegou a existência de cláusulas abusivas, como capitalização de juros, juros acima da média de mercado, tarifas administrativas indevidas e venda casada de seguro, requerendo a revisão das obrigações contratuais, repetição do indébito e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;
(ii) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa o limite de tolerância fixado pela jurisprudência e configura abusividade;
(iii) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada;
(iv) determinar se é cabível a repetição do indébito e em qual modalidade;
(v) examinar a legalidade da cobrança de IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesas com registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos, especialmente o próprio contrato, são suficientes à formação do convencimento judicial.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,30% ao mês e 47,55% ao ano) excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (2,12% ao mês e 28,82% ao ano), configurando abusividade passível de revisão judicial.

A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a exigência de encargos moratórios, protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente má-fé da instituição financeira ou evidência de cobrança dolosa.

Restou configurada a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, diante da ausência de demonstração de liberdade de escolha da seguradora e da facultatividade da contratação, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 541 do STJ, especialmente em contratos posteriores a 31/03/2000.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN 3.919/2010 e jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS).

A cobrança do IOF é legal, pois trata-se de imposto de competência federal cuja responsabilidade pelo recolhimento é da instituição financeira, mas o encargo é suportado pelo tomador do crédito.

A tarifa de avaliação do bem e as despesas com registro do contrato são válidas quando expressamente previstas no contrato e comprovadas nos autos, como verificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios, reconhecer a descaracterização da mora e determinar a devolução simples dos valores pagos a maior, inclusive do seguro prestamista.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.

A cobrança de encargos abusivos durante a fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira.

Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem demonstração de opção pelo consumidor.

São válidas a cobrança do IOF, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação e das despesas com registro, quando expressamente pactuadas e comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 54-B; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §1º; CPC/2015, arts. 86 e 98, §§ 2º e 3º; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CMN 3.919/2010, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, Tema 972, j. 12.12.2018; TJPA, Apelação Cível 0801450-54.2024.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802990-74.2024.8.14.0049

APELANTE: JOELSON VIEGAS DIAS

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MARIA FILOMENA DE LAMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOELSON VIEGAS DIAS em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, firmada com a instituição AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., mantendo hígidas todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto ao seguro prestamista.

BREVE RETROSPECTO

Consta na inicial que o autor JOELSON VIEGAS DIAS, em 19 de dezembro de 2022, celebrou com o réu o contrato de alienação fiduciária em garantia nº 581662431, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor mensal de R$ 2.415,34 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).

Declara que no momento da contratação, não estou alternativa senão aderir às condições contratuais impostas pelo réu, haja vista que essa era a única forma de adquirir o seu tão sonhado veículo.

Sustenta que, o instrumento contratual firmado entre as partes está eivado de cláusulas abusivas, tais como, taxa de registro do contrato; tarifa de avaliação; tarifa de cadastro; cobrança de seguro prestamista; capitalização de juros; juros remuneratórios acima da média e juros capitalizados diariamente.

Aduz que, foi onerado excessivamente, razão pela qual ingressou com a presente ação e, ao final, pugna pela procedência a fim de que seja declarado o valor escorreito da prestação mensal no importe de R$ 1.598,50 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), bem como que a ré seja condenada à repetição do indébito, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O réu apresentou contestação no ID. 133061374, sustentou, em suma, acerca da impossibilidade de revisão
ex officio
das cláusulas pactuadas nos termos da Súmula 381 do STJ. Asseverou que, a parte autora buscou obter o crédito de forma livre e espontânea, usufruiu do bem adquirido mediante o financiamento, tendo ciência inequívoca dos juros remuneratórios pactuados e informados no contrato, que dá ciência ao cliente do custo efetivo total (CET).

Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou, superadas, requereu a improcedência da ação.

Transcrevo a
SENTENÇA
id.30344899:

Assim sendo, inexistindo cláusula contratual que obrigasse o contratante a firmar contrato de seguro, inclusive com contratação do seguro por termo apartado, e tendo o Banco cumprido com o seu dever de informação, não é possível afirmar que a parte autora fora compelida a contratar os serviços de seguro, portanto, afastada a hipótese de venda casada.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais e, consequentemente, extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito

Inconformado JOELSON VIEGAS DIAS interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
ID. 30344901 insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face da instituição AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

I – Preliminar de nulidade da sentença

Sustenta-se a existência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem indeferiu prova pericial contábil requerida expressamente pelo autor, que visava demonstrar a ocorrência de encargos ilegais e abusivos, tanto no período de normalidade contratual quanto na mora. Alega-se que a matéria é fática e controvertida, não podendo ser decidida apenas com base em documentos e alegações unilaterais.

II – No mérito

Capitalização diária de juros

Aduz-se que a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros é abusiva, pois não informa a taxa de juros diária efetiva, contrariando os arts. 6º, III e 54-B do CDC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC).

Juros remuneratórios acima da média de mercado

Argumenta que a taxa contratual de 3,30% ao mês excede a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (2,12%/mês), o que configura abusividade, implicando, inclusive, no afastamento da mora.

Tarifa de cadastro

Impugna a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente, em afronta ao art. 6º, III, do CDC, à Resolução CMN 3.919/2010 e à Súmula 566 do STJ.

Capitalização de juros moratórios

Cobrança de despesas com registro e avaliação

Venda casada de seguro prestamista

III – Pedidos

Requer:

o acolhimento da preliminar, com nulidade da sentença e retorno dos autos para instrução;

sucessivamente, o provimento do recurso para reconhecer as abusividades contratuais acima descritas, com a devolução dos valores indevidamente cobrados, correção monetária e juros legais, além da inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentada no id.30344905

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade das cláusulas contratuais.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante aduz que pretendia fazer prova pericial para demonstrar a abusividade dos juros, alegando cerceamento de defesa.

Neste aspecto, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF. Eventual violação a dispositivo constitucional é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário perante o STF.
2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador
, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato
. Precedentes. 4. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 5. Conforme decidido pelo STJ, a reforma do julgado quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 980.319/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOVAÇÃO RECURSAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS - REGULARIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMISSÃO DE PERMANENCIA - PREVISÃO GENÉRICA - TARIFAS GENÉRICAS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A não produção de prova pericial, uma vez evidenciada a sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não implica em cerceamento de defesa. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.13.000492-1/002 , Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0019, publicação da sumula em 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO.
1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades
. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." ( REsp 973.827/RS ). 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/002 , Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 30/08/2019)

No caso específico dos autos, tem-se que a tese inicial se limita à abusividade da cobrança dos juros na forma como pactuada, sendo desnecessária, portanto, a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário de id. 30344867 é suficiente para deslinde da demanda.

Assim sendo, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Adianto, ASSISTE PARCIAL RAZÃO ao Apelante.

Para decidir sobre a abusividade dos juros contratados, o Magistrado deverá avaliar as particularidades de cada caso, considerando fatores como o custo de captação
de recursos no local e na época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias oferecidas, a existência de relacionamento prévio com a instituição financeira, o perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento, entre outros aspectos, conforme o entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Com efeito, a elevação da taxa de juros para patamar além da média e de sua margem de tolerância admitida encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo admissível que a instituição financeira aufira vantagem desproporcional em detrimento de consumidor hipossuficiente, especialmente em contratos de adesão.

No caso dos autos,
O CONTRATO (id. 30344867)
que substituiu os contratos anteriores a taxa de juros contratada foi de
3,30% ao mês e 47,55% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado para empréstimos pessoais consignados privados, apurada pelo Banco Central no mesmo período (19/12/2022), foi de
2,21% ao mês e 30,38% ao ano
.

A diferença verificada no caso concreto
excede
os limites considerados aceitáveis pela jurisprudência consolidada do STJ, que, em regra, adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou ao triplo da média de mercado.

Com efeito, a elevação da taxa de juros para patamar além da média e de sua margem de tolerância admitida encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo admissível que a instituição financeira aufira vantagem desproporcional em detrimento de consumidor hipossuficiente, especialmente em contratos de adesão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS,
a jurisprudência “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no Resp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (Resp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, Dje 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no Resp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/10/2022)

A título de ilustração, o cálculo dos três limites (STJ) da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central:

Limites de Abusividade

Taxa Mensal (%)

Taxa Anual (%)

TAXA CONTRATADA

3,30

47,55

TAXA MÉDIA BACEN

2,12

28,82

UMA VEZ E MEIA

3,18

43,23

O DOBRO

4,24

57,64

O TRIPLO

6,36

86,46

Verifica-se que a a

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise, de 3,30% ao mês (47,55% ao ano), supera o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período (dezembro de 2022), que era de 2,12% ao mês (28,82% ao ano).

Embora não atinja o dobro da média, a taxa contratada excede o referencial de tolerabilidade usualmente aceito pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o qual, embora não fixe teto absoluto, admite a revisão judicial da taxa quando extrapolado o parâmetro de até 1,5 vez a média de mercado, conforme se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS e decisões posteriores que reiteram essa orientação.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, com a consequente readequação do pacto obrigacional, de modo a limitar os juros remuneratórios ao patamar de 3,18% ao mês e 43,23% ao ano, equivalentes a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, percentual este que se revela mais condizente com os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio nas relações de consumo.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, a qual corrobora tal entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO . LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto foi financiamento de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros pactuada e ilegalidade das tarifas administrativas cobradas (cadastro e avaliação de bem), requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade do contrato, afastando as alegações de abusividade e danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve descaracterização da mora em razão da abusividade contratual; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,75% a.m. e 55,62% a.a .) supera em mais de uma vez e meia a média de mercado apurada pelo BACEN (2,13% a.m. e 29,14% a.a .), excedendo o limite tolerável e configurando onerosidade excessiva, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A jurisprudência do STJ entende que a abusividade dos juros deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a revisão contratual quando demonstrado desequilíbrio nas condições pactuadas.

5 . A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, afastando a incidência de encargos moratórios e impedindo inscrição em cadastros de inadimplentes.

6 . A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso concreto, a cobrança decorreu de cláusulas expressamente pactuadas, ainda que posteriormente revistas judicialmente, razão pela qual é devida apenas a repetição simples dos valores cobrados a maior.

7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando efetuada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento do STJ nos REsp 1 .251.331/RS e 1.255.573/RS .

8. A tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que prevista contratualmente e efetivamente prestado o serviço, o que restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Configura abusividade

a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN
, ensejando a revisão contratual.

2 . A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

4 . São legítimas a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014505420248140028 27649172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, configura-se como abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapasse mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios tenho que a mora restou descaracterizada, não podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que diz respeito à repetição de dobro das quantias, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, de modo que pressupõe cobrança indevida, efetivo pagamento em excesso por parte do consumidor e a ausência de erro justificável.

A Corte Especial do C. STJ firmou o entendimento de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", modulando os efeitos de tal decisão para aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cujas cobranças tenham sido realizadas a partir da data de publicação do respectivo acórdão (EAREsp 600.663/RS, Relator p/ Acórdão o Ministro Hermann Benjamin, DJe 30/03/2021).

No caso sub judice, ainda que reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, NÃO se vislumbra nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois os encargos ora afastados foram exigidos com base em cláusulas expressamente pactuadas no contrato, cuja validade não foi, até então, questionada.

Assim, tratando-se de cláusula contratual regularmente prevista, ainda que ora revisada judicialmente, não há falar em devolução em dobro. Por conseguinte, é de rigor o reconhecimento apenas da repetição simples dos valores cobrados a maior, a ser realizada mediante compensação, conforme opção da parte autora.

Com relação ao dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento de que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Dessa forma,
não prospera a alegação da parte apelante quanto à ausência de capitalização de juros
, pois a
taxa anual contratada (47,55%)
supera significativamente o
duodécuplo da taxa mensal pactuada (3,30% x 12 = 39,60%)
, o que revela, de forma inequívoca, a
incidência de capitalização mensal dos juros remuneratórios
, conforme entendimento consolidado do STJ.

Assim, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

TARIFA DE CADASTRO

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, sendo legítima é a sua cobrança, eis que expressamente prevista sua cobrança (id.30344867) no valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais) não havendo que falar em abusividade.

COBRANÇA DE IOF

Com relação ao pedido de exclusão do IOF, tem-se que no ajuste firmado entre as partes ficou estabelecida a cobrança da importância de R$ 212,05 no contrato de id. 30344867

Com efeito, o IOF é um imposto Federal, instituído pela Lei 5.143/66 e regulamentado pelo Decreto 6.306/07, possuindo como fato gerador, no caso de operações de crédito, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação (art. 3º) e como base de cálculo, quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas (art. 7º, I, b).

De acordo com o art. 4º do Decreto 6.306/07, os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, sendo as instituições financeiras ou as pessoas jurídicas que concederem crédito os responsáveis pela sua cobrança e recolhimento ao Tesouro Nacional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento em sede de Recurso Especial nº 1.251.331-RS, submetido ao rito de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), acerca da legalidade da cobrança do IOF pela Instituição Financeira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Portanto, resta patente a legalidade da cobrança do referido imposto, o qual é de responsabilidade do consumidor.

TARIFA DE AVALIAÇÃO

A questão relativa à cobrança de algumas tarifas administrativas pelas instituições financeiras foi decidida pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.251.331/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

A cobrança da tarifa de avaliação de bens recebidos em garantia, desde que expressamente pactuada (art. 5º, inciso VI, da Resolução do CMN 3.919/2010).

Portanto, estando prevista nas cláusulas contratuais de id.30344867 e comprovado o serviço (id.30344881), mostra-se legal a cobrança no valor de R$ 475,00.

REGISTRO DE CONTRATO

Os valores relativos a “registro de contrato (custos com registro)” NÃO são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando as mesmas abusivas, desde que expressamente pactuadas e compravadas.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ . COBRANÇA DA
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PROVA DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO
. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 958 DO STJ . TARIFA DE CADASTRO. VALOR ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada não é abusiva, considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado, que a comissão de permanência não está prevista e a restituição do indébito não é devida. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ . 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2548939 GO 2024/0013287-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Na hipótese dos autos, a cobrança de
“custos com registro”
se encontra prevista nas cláusulas contratuais de id.30344867 mostra-se legal a cobrança, pois devidamente comprovado seu registro id. 30344882.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 4.599,61 (id.30344867).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA.\nI - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOELSON VIEGAS DIAS
, para:

(i)
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios
.,
determinando sua limitação ao patamar de 3,18% ao mês e 43,23% ao ano
, correspondentes a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período;

(ii)
reconhecer a descaracterização da mora
em razão da incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual;

(iii) determinar a
repetição simples do indébito
dos valores pagos a maior, nos moldes da revisão ora operada, com atualização monetária na forma da lei.

(iv)
reconhecer a ocorrência de venda casada
em relação ao seguro prestamista, com a consequente
devolução simples dos valores pagos a tal título
, devidamente corrigidos, por ausência de demonstração de facultatividade da contratação e liberdade na escolha da seguradora;

(v)
manter a validade das cláusulas relativas à cobrança do IOF, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação do bem e das despesas de registro contratual
, por estarem previstas contratualmente e devidamente comprovadas nos autos.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor/apelante e 20% (vinte por cento) para a ré/apelada
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
, consoante art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025